Tribunal: TJBA
Processo: 0412311-23.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0412311-23.2012.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: VIA CELERE BRASIL 3 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

Advogado(s)
:
IURI VASCONCELOS BARROS DE BRITO, JOSE ANTONIO FERREIRA GARRIDO, ANA PAULA DE CARVALHO LIMA, GEOVANNI BRASIL FIGUEREDO

APELADO: MILI FREIRE ALMEIDA NASCIMENTO

Advogado(s)
:
TELIO BARROSO DE SOUZA FILHO, EDEVILTON SANTOS E SANTOS

APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA OBRA POR CULPA DA CONSTRUTORA. EXCLUDENTES DE NEXO CAUSAL. INOCORRÊNCIA. GREVE DA CONSTRUÇÃO CIVIL, EMBARGO DA OBRA SÃO FATOS INTRÍNSECOS À ATIVIDADE DA RECORRENTE. JURISPRUDÊNCIA. CUMULAÇÃO DE ENCARGOS MORATÓRIOS E LUCROS CESSANTES. TEMA 970 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE. AFASTAMENTO DOS LUCROS CESSANTES. DANOS MORAIS EVIDENCIADOS. ARBITRAMENTO DE ACORDO COM OS ELEMENTOS DOS AUTOS RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. CONDENAÇÃO E PATAMAR MANTIDOS. RECONHECIMENTO DA SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA, DIVIDIDOS NO PERCENTUAL DE 70% PARA A RECORRENTE E 30% PARA A RECORRIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0412311-23.2012.8.05.0001
, em que figuram como apelante VIA CELERE BRASIL 3 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e como apelada MILI FREIRE ALMEIDA NASCIMENTO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E DAR PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, 2024.

Presidente

Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Juiz de Direito Substituto de Segundo Grau – Relator

Procurador (a) de Justiça